Tribunal: STF
Processo: Rcl 63898
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Marcelo Teixeira Gois e outros contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº º 0634406-53.2023.8.06.0000 (acessório ao Processo nº 0053508-21.2021.8.06.0117, em fase de cumprimento provisório de sentença na 2ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú), que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5941.



    Narram os reclamantes que, nos autos da ação de conhecimento nº 0053508-21.2021.8.06.0117, já em fase de execução, perseguem a satisfação de seu crédito, no entanto, não foram encontrados ativos financeiros ou bens em nome do executado, tendo o juízo processante “determin[ado] a apreensão da CNH do reclamado, tendo em vista a sua recalcitrância em não cumprir com sua obrigação de pagar o débito executado”.



    Afirmam que a autoridade reclamada, julgando o agravo de instrumento interposto pelo beneficiário desta reclamatória, concedeu efeito suspensivo à decisão que deferiu a medida atípica e determinou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 



    “[...] a par de não seguir a fundamentação a que está vinculada por força do art. 489, I e parágrafos, do CPC, não justificou devidamente os elementos à sua concessão, a real presença do fumus boni juris e do periculum in mora, propriamente porque enveredou pela articulação de que a pessoa que foi beneficiada com a respectiva liminar não teve sua esfera patrimonial toda explorada, ou seja, não teriam sido excutidos todos os seus bens.



    Aduzem que,



    “[a]nalisando detidamente a decisão agravada proferida pelo juiz de piso e a decisão prolatada no referido agravo de instrumento interposto, constata-se que a decisão liminar assentada no agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão de base, não logrou justificar e nem fundamentar o efeito suspensivo concedido tendo em vista a nossa ordem jurídica. 



    Com efeito, o que se tem no caso presente, como já dito, é uma recalcitrância do reclamado em cumprir com sua obrigação de pagar, obrigação esta já transitada em julgado por força do AI nr. 0626804-45.2022.8.06.0000 e da apelação civil nr. 0008806-58.2019.8.06.0117, ambos da relatoria da eminente Desembargadora dois recursos interpostos pelo agravante, os quais já dirimiram a questão em face do cumprimento de sentença, ou seja, a questão de pagar o que foi determinado pela sentença de piso, possibilitando que a execução do julgado siga seu iter procedimental à expropriação dos bens do devedor.” 



    Sustentam, assim, que “a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento de nr. 0634406-53.2023.8.06.0000, com tramitação pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, descumpriu a decisão já prolatada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”, na ADI nº 5.941/DF.



    Requerem que



     “a suspensão imediata do processo nr. 0634406-53.2023.8.06.0000, com tramitação pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até o julgamento final desta reclamação;



    [...]



    c) ao final seja esta reclamação julgada procedente em todos os seus termos para o fim de cassar a decisão reclamada e, eventualmente, subsequente decisão de provimento do agravo de instrumento nr. 0634406-53.2023.8.06.0000, com tramitação pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, preservando a autoridade de seus julgados;”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 5.941/DF, na qual o Pleno do STF, tendo como objeto de análise os artigos 139, IV, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 536, caput e §1º e 773, todos do Código de Processo Civil - entendidos como cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive de natureza pecuniária -, concluiu pela impossibilidade de, “apriorística e abstratamente”, assentar a inconstitucionalidade das medidas de i) suspensão do direito de dirigir, ii) apreensão do passaporte e iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações.



    Conforme assentado na ementa do julgado vinculante, o STF consignou que



    “11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.” (ADI nº 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28/4/23 - grifos nossos).



    Tem-se, assim, que o julgado na ADI nº 5941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.”



    A reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    O ato reclamado, proferido em tutela de urgência no bojo do AI nº 0634406-53.2023.8.06.0000, possui os seguintes fundamentos:



    “Torna-se imperioso consignar que para aconcessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal nos termos do art. 995 do CPC é necessária a demonstração escorreita do atendimento aos requisitos das tutelas provisórias de urgência previstas no art. 300 da lei processual, quais sejam, o fumus boni iuris, que se consubstancia na plausibilidade da tese jurídica exposta pelo recorrente que leva à presunção de que logrará êxito quando do julgamento do mérito do recurso e o periculum in mora, que se traduz no risco de dano com a demora na apreciação do pleito recursal. 



    O executado, ora agravante embasa sua tese central de suspensividade asseverando que a medida deferida pelo juízo a quo de suspensão de sua CNH é medida demasiadamente gravosa, possuindo condão punitivo e desproporcional.



     Constatei, após analisar os argumentos apresentados nas razões deste recurso, a presença dos requisitos para o deferimento do pleito liminar, neste momento. 



    A discussão lançada na espécie cinge-se à aplicação de medidas atípicas que obriguem o recorrente a efetuar o pagamento da dívida. Inicialmente, nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação de tais medidas executivas atípicas se fazem possíveis no âmbito do cumprimento de sentença ou do processo autônomo de execução. Para tanto, é necessário que existam elementos objetivos nos autos que justifiquem a sua imposição, isto é, indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável, e que tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta (REsp 1782418/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 23/04/2019 e RHC 97.876/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 05/06/2018) (Grifo Nosso). 



    O magistrado a quo, ao fundamentar o deferimento em parte do pleito realizado pela parte exequente, asseverou os seguintes fundamentos: i) nenhuma das diligências realizadas foi eficaz na busca da satisfação da dívida e ii) a medida serviria de coerção para o devedor atuar processualmente. 



    Em que pese os fundamentos elencados, em uma análise perfuntória própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença de todos os requisitos enunciados pela jurisprudência do STJ, sobretudo que não existem indícios concretos de que o agravante dispõe de patrimônio suficiente para o pagamento do débito. 



    Portanto, cabível, ao menos por ora, a concessão do efeito suspensivo em face da decisão recorrida, uma vez que presente os requisitos autorizadores para concessão da tutela.



    Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado” (edoc. 13 - grifos do autor).



    Dessa forma, eventual procedência desta reclamatória demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível nesta sede.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente